Tribunal: TJMT
Processo: 0001176-50.2015.8.11.0052
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0001176-50.2015.8.11.0052
APELANTE: FRANCISCO EDIVALDO FELIX RODRIGUES
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – VALIDADE – CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO MANTIDA – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – FALTA DE PROVAS DA ESTABILIDADE PERMANENTE ENTRE OS AGENTES – 3. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, da Lei n.o 11.343/06, não cabendo, pois, a tese de absolvição.
2. Não sendo verificado o ajuste prévio para a prática do tráfico de entorpecentes e um mínimo de organização entre os agentes, com o animus associativo, imperiosa é a manutenção da absolvição pelo crime de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35 da Lei n.o 11.343/06.
3. Os elementos de convencimento do caderno policial e as provas judiciais demonstram inequivocamente a traficância, de modo que a condição de usuário não o isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, porque o tipo penal descrito no artigo 33, da Lei no 11.343/06 é de conteúdo múltiplo, de forma que se pune a prática de qualquer conduta elencada no dispositivo.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001176-50.2015.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Abolitio criminis]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO EDIVALDO FELIX RODRIGUES - CPF: 651.174.501-59 (APELANTE), JOACIR MAURO DA SILVA JUNIOR - CPF: 014.678.981-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1.PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SEGURAS QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – PRISÃO EM FLAGRANTE E DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – VALIDADE – CONDENAÇÃO PELO TRÁFICO MANTIDA – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – POSSIBILIDADE – FALTA DE PROVAS DA ESTABILIDADE PERMANENTE ENTRE OS AGENTES – 3.
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI No 11.343/2006 – PROCEDÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.É imperiosa a manutenção das condenações pelos crimes de tráfico de drogas, quando os elementos probatórios demonstram a materialidade e autoria delitivas do delito previsto no art. 33, da Lei n.o 11.343/06, não cabendo, pois, a tese de absolvição.

2. Não sendo verificado o ajuste prévio para a prática do tráfico de entorpecentes e um mínimo de organização entre os agentes, com o animus associativo, imperiosa é a manutenção da absolvição pelo crime de associação para o tráfico, tipificado no artigo 35 da Lei n.o 11.343/06.

3. Os elementos de convencimento do caderno policial e as provas judiciais demonstram inequivocamente a traficância, de modo que a condição de usuário não o isenta da responsabilidade penal pela prática do crime de tráfico, porque o tipo penal descrito no artigo 33, da Lei no 11.343/06 é de conteúdo múltiplo, de forma que se pune a prática de qualquer conduta elencada no dispositivo.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
visando a reforma da sentença proferida pela MM. Juiz da Comarca da Quinta Vara da Comarca de Alta Floresta que condenou o apelante
FRANCISCO EDIVALDO FELIX RODRIGUES
, respectivamente, nos autos da ação penal no 1176-50.2015.811.0052, código 38065, à pena de 08(oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 1200 (mil duzentos e setenta) dias-multa no montante de 1/30 do salário-mínimo pela prática delitiva constante nos delitos capitulados nos artigos 33,
caput
e 35 da Lei n.o 11.343/06.

A defesa postula a absolvição do crime de tráfico, com arrimo na tese da insuficiência probatória, especialmente com relação à materialidade, porque não fora juntado nos autos o laudo definitivo e ainda sustenta a atipicidade da conduta, por não terem sido ultrapassados os atos preparatórios do delito de tráfico de drogas.

Com relação ao crime de associação para o tráfico pede a absolvição, por ausência da demonstração do ânimo de estabilidade e/ou o vínculo permanente para a configuração do delito.

Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28, da Lei no 11.343/06, sob a alegação de que a droga apreendida seria destinada ao consumo pessoal.

Em contrarrazões, o Ministério Público rebate as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 59192467).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Benedito Xavier de Souza Corbelino, manifestou pelo desprovimento do recurs
o (id.64028960).

Cuiabá, 14 de dezembro de 2020

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS -
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI No 11.343/2006

Com relação à tese de insuficiência de provas da autoria do delito suscitada pela defesa, compulsando-se os autos nota-se, de forma incontestável, que o conjunto probatório carreado não permite dúvidas acerca da materialidade e da autoria do fato criminoso.

Após analisar os fatos descritos na denúncia, com as provas colhidas na instrução criminal, nota-se que a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelo
auto de prisão em flagrante e boletim de ocorrência (id. 59152496); termo de exibição e apreensão (id. 59152497), pelos laudos de constatação e definitivo (id. 6735599), com resultado positivo para a presença de maconha, e depoimentos
dos policiais que efetuaram as diligências e a prisão do réu, os quais foram confirmados em juízo.

A autoria, de igual forma, exsurge do conjunto probatório amealhado aos autos.

Com efeito, apurou-se ao longo da
persecutio criminis
, que
no dia
05/10/2015
, por volta de 18h, na MT 170 o apelante
FRANCISCO EDIVALDO FELIX RODRIGUES

foi preso em flagrante transportando 12,72g (doze gramas e setenta e dois decigramas, de substância entorpecente tipo
Cannabis Sativa
popularmente conhecida como maconha, bem como R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) em papel moeda, destinado para compra de cocaína; e 60 (sessenta) balões grandes, que seriam utilizados para armazenamento da substância entorpecente, bem como, na carteira do apelante, a quantia de 1.345,00 (um mil e trezentos e quarenta e cinco reais), razão pela qual prenderam o denunciado em flagrante delito.

Segundo apurou-se, na data supramencionada, o apelante foi abordado na condução de um automóvel VW Fusca, com placa de Aragarças GO, durante a realização de rondas pela Polícia Militar na rodovia MT 170, entre as cidades Salto do Céu e Reserva do Cabaçal.

Na ocasião, o apelante informou que residia em Aragarças, no Estado de Goiás, e que fazia visita mensal ao seu padrasto. Conduto, diante da abordagem dos policiais o apelante demonstrou nervosismo e passou a relatar que “não era dono de nada e que só receberia um dinheiro para o transporte”, acrescentando que estava transportando o montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), em espécie e que pela tarefa receberia o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), para fazer tal transporte, sendo que recebeu R$ 2.000,00 adiantado para as despesas da viagem, e que já havia gastado a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) até o momento.

Nesse contexto, verifica-se que a versão apresentada pelo apelante aos agentes policiais, a princípio, foi confirmada, porquanto, o valor que estava consigo era exatamente o de R$

1.345,00 (um mil e trezentos e quarenta e cinco reais), além da quantia de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), que estava escondida em um compartimento improvisado, na lataria do veículo.

Além disso, foram apreendidos 60 (sessenta) balões grandes, os quais o apelante asseverou que seriam utilizados para acondicionar a droga que transportaria na sequência.

Diante desses fatos, os agentes policiais prenderam o apelante em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas

Com efeito, a testemunha
Carlos Roberto Dias
, policial do GEFRON, asseverou na fase policial e em juízo:

“(...)“QUE mora na cidade de Aragarças, mas em Cuiabá combinou com "NEGUINHO" em levar o dinheiro apreendido da capital ate a cidade de Lambari D’Oeste, onde entregaria para o próprio "NEGUINHO" que conhecia somente de vista e retornaria com droga para Cuiabá; QUE não tinha conhecimento do valor do dinheiro apreendido, mas sabia que estava escondido no moco; QUE foi a primeira vez que fez esse serviço e receberia R$ 7.000,00 pelo transporte; QUE o automóvel apreendido e de sua propriedade e a documentação esta em seu nome; QUE foi abordado pela equipe do GEFRON na estrada próximo a cidade de Salto do Céu, onde prontamente disse onde estava o dinheiro, pois parecia que os policiais ja sabiam que o interrogando estava indo levar o dinheiro; QUE quem colocou o dinheiro no "moco" foi o próprio "NEGUINHO", mas não sabia que ele também tinha colocado maconha junto com o dinheiro no "moco" pois ele falou que era somente dinheiro; QUE como pagamento recebeu R$ 2.000,00 e os outros cinco mil receberia na hora que entregasse o dinheiro para "NEGUINHO" em Lambari D'Oeste; QUE o moco foi o próprio interrogando quem fez em seu carro; QUE no próprio local da abordagem os policiais do GEFRON tiraram parte do dinheiro de dentro do "moco", sendo que o restante foi tirado por eles já no canil desta cidade; (...)”

(sic).

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Sidinei Rangel Chavier
, que ainda acrescentou em juízo:

“(...)
os balões encontrados junto com o dinheiro no “mocó” são utilizados para fazer invólucros de entorpecentes, a fim de que o cheiro não seja facilmente detectado por cachorros
.
Acrescentou também que o dinheiro seria utilizado para a aquisição de droga
, visto que, segundo relato do réu, o montante seria entregue para pessoa conhecida como “NEGUINHO”, que faria a troca do dinheiro por entorpecentes, sendo que após isso retornaria para a cidade de onde veio. Por fim, asseverou que FRANCISCO faria papel de mula. (...)(sic) (trecho extraído da r. sentença) (destacamos).

Nesse aspecto, importa destacar que o valor do depoimento testemunhal de policiais, sobretudo quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não apenas pelo fato de emanar de agentes públicos incumbidos por dever funcional da repressão penal, mas também em razão de seus depoimentos estarem em consonância com os demais elementos de prova.

Estabelece o
enunciado n.o 8
, aprovado no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

"
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
"

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado "
incidente de resolução de demandas repetitivas
" com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

À toda evidência, o art. 202 do CPP, autoriza que toda pessoa pode ser testemunha, inclusive policiais, que, portanto, não estão impedidos de depor sobre fatos por eles presenciados, mesmo quando se considera o fato de figurarem nessa condição ante o fato de terem realizado a prisão em flagrante do apelante.

A uma, porque o art. 203 do mesmo diploma legal sujeita os policiais ao compromisso legal de dizer a verdade, de modo que, caso venha a falsear, calar ou ocultar a verdade, incorre na prática de crime de falso testemunho.

A duas, porque a intenção de incriminar falsamente o acusado como meio a justificar a atuação estatal deve receber contraprova clara e insofismável.

Por último, não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DESCLASSIFICATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Concluindo as instâncias de origem, de forma fundamentada, acerca da autoria e materialidade delitiva assestadas ao agravante, considerando especialmente as circunstâncias do flagrante e os depoimentos prestados em juízo pelos policiais, inviável a desconstituição do raciocínio com vistas a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação do delito para uso próprio, pois exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ.

2.
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
3. A necessidade de revolvimento fático probatório é causa para o não conhecimento da irresignação fundada no art. 105, inciso III, alínea "c" da Constituição Federal, nos termos da jurisprudência deste Sodalício.

4. Agravo improvido.”(AgInt no AgInt no AREsp 1363972/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 07/05/2019) (destacamos).

"
Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.
" (STJ, HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 17/3/2016).

Cumpre anotar, ainda, que a defesa em nenhum momento questionou a validade dos depoimentos dos policiais, inclusive perante a instrução processual, ocasião em que sequer os impugnou por meio de contradita, o que os torna ainda mais dignos de fé.

Em resumo, não há que considerar indigno de confiança os testemunhos prestados, em juízo, por policiais, somente pelo fato de terem sido eles os responsáveis pela prisão em flagrante, a não ser que suas declarações apresentem-se em inteira desarmonia com o restante do conjunto probatório, o que não se deu no caso dos autos, pois não seria razoável admitir que o Estado credenciasse tais pessoas para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes crédito quando, perante o mesmo Estado-Juiz, procedessem a relato de sua atuação de ofício, especialmente quando harmônicos e colhidos sob o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, há que se ressaltar que a configuração do crime de tráfico de drogas independe de prova da comercialização do produto e de eventual intuito de lucro pelo agente. Assim, desnecessária a prisão em flagrante delito no ato da "venda", sendo que, para incidir nas normas penais incriminadoras mencionadas, mostram-se suficiente as condutas típicas de “transportar”, “guardar”, “ter em depósito”, “trazer consigo”, sem autorização, o entorpecente.

Assim, não há que se falar em ausência de elementos probatórios, sobretudo em razão da apreensão do material encontrado para embalar o restante da droga
, assim como do dinheiro em valor significativo, sendo possível que o apelante estivesse a recolher e/ou abastecer pontos de tráfico, dada a posse de tanto dinheiro consigo,
tornando improcedente o pedido de absolvição do apelante, uma vez que a sentença que o condenou pela prática do tráfico é escorreita e deve ser mantida neste ponto.

DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ARTIGO 35, DA LEI No 11.343/2006

No que tange ao crime de associação para o tráfico de drogas, verifica-se que o conjunto fático-probatório n
ão se mostra aceitável para manutenção das condenação
, haja vista que o artigo 35 do da Lei no 11.343/2006 tipifica o crime de associação para o tráfico, nos seguintes termos:

“Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33,
caput e § 1
o
, e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Parágrafo único. Nas mesmas penas do caput deste artigo incorre quem se associa para a prática reiterada do crime definido no art. 36 desta Lei.”

A materialidade do delito, portanto, requer a comprovação do vínculo associativo, ou seja, a existência de ligação permanente e estável entre os

agentes para a prática do tráfico de entorpecentes, sem a qual se mostra inviável a condenação, o que não restou demonstrado nos autos em apreço.

Nesse aspecto, importa transcrever trecho da sentença em que o douto Juiz da origem justifica a condenação pelo crime em comento:

“(...)Conforme demonstrado acima, o réu estava transportando uma porção de maconha e R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) em dinheiro, que seriam utilizados em transação para a aquisição de pasta base de cocaína. Segundo a confissão do réu em fase policial, o fusca seria entregue para pessoa conhecida como “NEGUINHO”, que pegaria a o dinheiro escondido no “mocó” e colocaria pasta base de cocaína no mesmo local, sendo que após a troca o veículo lhe seria devolvido e faria o transporte do entorpecente até Cuiabá. As testemunhas de acusação CARLOS ROBERTO DIAS e VAGNER ALMEIDA ASSONI, tanto em fase policial como em fase judicial, confirmaram esta versão do acusado, acrescentando que no momento da abordagem ele também falou que a maconha fazia parte do “negócio”.

Pelos elementos acostados aos autos, está claro que havia uma associação entre FRANCISCO e a pessoa conhecida como “NEGUINHO”. Segundo os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, aquele entregaria o carro para este, que faria a troca da maconha e do dinheiro por pasta base de cocaína e lhe devolveria o veículo para seguir viagem... (...)” (sic) (id.).

Nesse contexto, importa destacar que o crime de associação para o tráfico não se confunde com o mero concurso de pessoas, tendo em vista que para a sua configuração exige-se estabilidade e permanência
.

Sendo assim, para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se adequa ao tipo do artigo 35 da Lei no 11.343/2006.

No caso em apreço, em que pese restar evidenciado que o apelante cometeu o crime de tráfico ilícito de drogas, não ficou comprovado de maneira cabal que houve a associação com a pessoa referida como “Neguinho”, tampouco de que a união tenha se dado de modo estável e duradouro.

Seguindo esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA DO TRÁFICO DE DROGAS. 3. DESCARACTERIZAÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. DENÚNCIA QUE NÃO DESCREVE O VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. 4. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Nessa linha de evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie.

Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no intuito de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente - a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício -, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal.

2. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico de drogas - art. 35 da Lei n. 11.343/2006 - é imprescindível a demonstração da associação estável, permanente e duradoura de duas ou mais pessoas para o fim de reiteradamente praticar os crimes previstos nos arts. 33 e 34 da referida lei. No caso, tal mister não restou demonstrado à luz dos fatos narrados na denúncia, o que impõe, por certo, o reconhecimento da absolvição do réu. Precedentes.

3. Habeas corpus não conhecido. Concessão da ordem de ofício para absolver o paciente do crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, mantendo a condenação pelo crime de tráfico de drogas; estender ao corréu Thiago Cardoso Botelho os efeitos dessa decisão, em razão da similitude fática, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal; e determinar ao Juízo da Execução que estabeleça qual a fração a ser aplicada com relação ao redutor de pena de que cuida o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, examine qual o regime a ser adotado para o início do cumprimento da pena e, por fim, aplique a detração penal.”
(HC 271.723/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014,
DJe 02/05/2014
(destacamos).

Dessa forma, ausentes provas da união duradoura e estável entre o réu e terceiras pessoas, tenho que a prova carreada aos autos não se faz suficiente para a manutenção do édito condenatório quanto ao crime de associação para o tráfico.

Assim, remanescendo apenas a condenação pelo crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, pelo qual
FRANCISCO EDIVALDO FELIX RODRIGUES

foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28 DA LEI No 11343/2006

Conforme relatado, a defesa postula a desclassificação do delito de tráfico para a conduta tipificada no artigo 28 da Lei no 11343/2006, alegando que a droga encontrada era para consumo próprio.

Contudo, a materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada nos autos, por meio do
pelo Auto de Prisão em Flagrante (, Boletim de ocorrência
(id. 59152496); termo de exibição e apreensão (id. 59152497), pelos laudos de constatação e definitivo (id. 6735599), com resultado positivo para a presença de maconha,
além da prova testemunhal.

Assim, é evidente que a pretensão do legislador foi evitar que o responsável pela disseminação da droga ilícita fique impune escondendo-se sob o manto da tese do usuário, razão pela qual a medida que se impõe no caso sob exame é a manutenção da sentença condenatória contra o apelante.

Portanto, não assiste razão ao pedido de absolvição por falta de prova da autoria delitiva, tampouco o de desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006, eis que, ao contrário do que alega a defesa, as provas constantes dos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório pelo crime de tráfico.

Ante o exposto,
dou provimento parcial
ao recurso interposto pelo réu
FRANCISCO EDIVALDO FELIX RODRIGUES
, para absolvê-lo da imputação da prática do ilícito descrito no artigo 35 da Lei no 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, e remanescendo a condenação
pelo crime de tráfico de drogas, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, pelo qual foi condenado à pena de
5(cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa,
no montante de 1/30 do salário-mínimo no montante de 1/30 do salário-mínimo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021